Tribunal: TCU
Processo: 045.764/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 626/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Levantamento de Auditoria realizado pela Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) com vistas a verificar se, para o exercício de 2020, o gasto mínimo em manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) foi atendido, bem como para identificar a oportunidade de futuras ações de controle. Considerando que a apuração do mínimo está condicionada ao art. 212 da Constituição Federal que vincula o piso de aplicações em MDE a 18% da receita resultante de impostos, e à EC 95/2016 que tornou o piso um valor de referência, passando a ser, nos exercícios posteriores ao de 2017, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); Considerando que os principais achados foram a classificação de despesa relacionada ao pagamento de proventos de aposentadoria e pensões com o MDE, a consideração na base de cálculo da aplicação mínima em MDE de recursos provenientes do Fundo Social, e a falha formal no processo de alocação das fontes de recursos de despesas de MDE com fontes da Seguridade Social; Considerando que, segundo a unidade técnica, os encaminhamentos das referidas questões foram transferidos para o relatório que acompanhou o Parecer Prévio sobre as Contas Prestadas pelo Presidente da República referentes ao exercício de 2020, Acórdão 1515/2021-TCU-Plenário , TC Processo 014.922/2021-5 , de minha relatoria; Considerando a necessidade de reforçar o entendimento dos Ministérios da Economia e da Educação de que não existe margem legal para custear as despesas do MDE com recursos da seguridade social; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir as medidas inscritas no item 1.6 desta deliberação, encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia e ao Ministério da Educação e arquivar os presentes autos com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 045.764/2020-4 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: Raul Pereira Lisboa (35180/OAB-DF), representando Ministério da Economia. 1.6. Providências: 1.6.1 dar ciência à Secretaria de Orçamento Federal/ME e ao Ministério da Educação, com fundamento nos arts. 9o e 10o da Resolução-TCU 315/2020, que, mesmo que a assistência médica e odontológica dos servidores do MEC (ação orçamentária 2004) seja classificada como MDE, com base no inciso I do art. 70 da LDB combinado com o art. 41 da Lei 8.112/1990, não existe margem legal para custear essas despesas com recursos da seguridade social, pois não atendem ao princípio da universalidade que rege o Sistema Único de Saúde, previsto no art. 2o, inciso I, da Lei Complementar 141/2012, e o Ministério da Educação não figura entre os órgãos autorizados a ter suas despesas referentes aos ativos e à administração geral financiadas pelas contribuições sociais destinadas à seguridade social, segundo o art. 18 da Lei 8.212/1991; 1.6.2 Manter o sigilo da peça 69 deste levantamento com fulcro no art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011, c/c as Portarias - Segecex 15/2016 e 24/2018 (Roteiro de Levantamento).